Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723347-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. DECADÊNCIA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, PROVIDO PARA, AFASTADA A DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. 1. A sentença citra petita é aquela que deixa de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou, ainda, de analisar algum dos pedidos formulados. Todavia, o vício que importa em nulidade não se faz presente quando o d. juízo, antes de analisar os pedidos da inicial, adere, de maneira fundamentada, a uma das teses prejudiciais ao julgamento, infirmando a argumentação contrária que dá sustentáculo à causa de pedir, em posição diversa da defendida pela parte. 1.1. Na espécie, o d. juízo pronunciou a decadência arguida pelo réu, expondo os motivos ensejadores do seu acolhimento, qual seja, o lapso temporal transcorrido até o momento da propositura da demanda, tendo como pano de fundo invalidação de disposições contratuais relacionadas à forma do cálculo de benefício previdenciário, de modo que a irresignação da apelante em relação à conclusão adotada fundamenta requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade, descabendo cogitar error in procedendo. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 2. O art. 98 do CPC disciplina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, sendo incontroversa a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Todavia, para a concessão do benefício, mostra-se necessária a demonstração inequívoca da inviabilidade econômica para pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais. O fato de a entidade desempenhar suas atividades sem fins lucrativos não atrai, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica. Apesar da alegação de déficit atuarial nos anos anteriores, a apelada não comprovou, de maneira indene de dúvidas, sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante quanto ao critério de concessão de benefícios, mostra-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.370.191/RJ (Tema 936): “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018). Ademais, o fato de a autora/apelante ter trabalhado na Caixa Econômica Federal não torna a intervenção da entidade imperativa, ainda que a entidade tenha colaborado com a formação da reserva do benefício previdenciário, principalmente porque a natureza da relação jurídica entre as partes não importa em reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC. 4. Afere-se, pelos documentos apresentados, que a controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria, não se tratando de discussão a respeito da validade do ato que funda a relação jurídica. Não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 4.1. A autora não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. Inclusive, a discussão foi objeto de análise pelo ex. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 639.138, Tema de Repercussão Geral no 452, ocasião em que a Corte decidiu que é inconstitucional cláusula contratual que prevê valor de benefício inferior para mulheres em razão do menor tempo de contribuição. Desse modo, a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no citado art. 178 do Código Civil, pois a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, frise-se, declarada inconstitucional pelo STF, a fim de reparar discriminação em benefício previdenciário concedido às mulheres. 5. Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito. Assim, não se cogita em implemento da prescrição à hipótese, já que a pretensão de revisão do benefício previdenciário renova-se mês a mês. Ou seja, a cada ocasião em que o benefício é pago em valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao direito, renovando-se mensalmente. Desse modo, considerando que a pretensão da apelante refere-se exclusivamente ao valor retroativo dos últimos 5 anos, descabe cogitar a incidência da prescrição às parcelas vencidas, anteriores ao ajuizamento da ação. 6. A autora/apelante, antiga empregada da Caixa Econômica Federal – CEF, aderiu ao plano de benefícios da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF, todavia, após a concessão da aposentadoria, passou a receber complementação do benefício previdenciário em percentual inferior ao concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. 7. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, Tema de Repercussão Geral no 452, que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, ficando estabelecido que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 8. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 9. Desse modo, qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Não se mostra, portanto, razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. 10. O fato de a autora/apelante ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, motivo pelo qual não há elementos que justifiquem o afastamento da tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452. 11. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010). 12. Apesar da alegação de que a inobservância das regras pactuadas viola o pacta sunt servanda, o ato jurídico perfeito, bem como as disposições legais estabelecidas nas Leis Complementares no 108/01 e 109/01, além do Decreto no. 4.942/03, frise-se que o regime de previdência privado não pode estabelecer cláusulas contratuais que afrontem preceito protetivo editado pelo Constituinte Originário, de modo que o recebimento de benefício inferior pelas mulheres configura negativa de determinação constitucional, a ser devidamente corrigida, a fim de concretizar tratamento materialmente isonômico. 13. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino, cabendo à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 14. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, provido para, afastada a decadência reconhecida na sentença, julgar procedentes os pedidos. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Aponta, por fim, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: Sabe-se que a decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. Assim, afere-se, pelos documentos apresentados, que a controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria, não se tratando de discussão a respeito da validade do ato que funda a relação jurídica. Não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. A autora não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: .... A discussão foi objeto de análise pelo ex. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 639.138, Tema de Repercussão Geral no 452, ocasião em que a Corte decidiu que é inconstitucional cláusula contratual que prevê valor de benefício inferior para mulheres em razão do menor tempo de contribuição. Desse modo, a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no citado art. 178 do Código Civil, pois a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, frise-se, declarada inconstitucional pelo STF, a fim de reparar discriminação em benefício previdenciário concedido às mulheres. No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça. Confira-se: .... Além disso, ao contrário do que aduz a apelada em contrarrazões (ID 42815095, págs. 12/31), a presente situação é distinta da prevista no REsp n. 1.201.529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015, uma vez que, no precedente invocado, a pretensão do autor envolvia alteração da relação jurídica estabelecida, com anulação do contrato, enquanto na hipótese dos autos, como visto, o pedido está adstrito à readequação de cláusula contratual declarada inconstitucional pelo STF, a fim de corrigir discrímen surgido em benefício previdenciário. Nesse sentido, a decadência reconhecida na sentença deve ser afastada, sendo necessário prosseguir no julgamento das demais questões, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC[5] (teoria da causa madura), uma vez que o processo apresenta condições de imediato julgamento (ID 4535607). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023